Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES DE TRÂNSITO. CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÕES DE CONFIANÇA. ADICIONAL NOTURNO. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo DETRAN-DF contra decisão que não conheceu da apelação por suposta intempestividade. No recurso principal, o agravante pleiteia a reforma da sentença que determinou a manutenção do pagamento do adicional noturno a agentes de trânsito ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança e condenou o ente público ao pagamento dos valores suprimidos desde agosto de 2021.
A sentença recorrida fundamenta-se na legislação aplicável e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhecem a compatibilidade do adicional noturno com a natureza do cargo em comissão.
O agravante sustenta a incompatibilidade do adicional noturno com o regime de dedicação integral dos cargos comissionados, com fundamento no art. 4o do Decreto Distrital no 29.018/2008.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação interposta pelo DETRAN-DF; (ii) definir se o adicional noturno é devido a agentes de trânsito ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise atualizada do sistema processual de primeira instância revela que a apelação foi interposta dentro do prazo legal, afastando a intempestividade e viabilizando seu julgamento.
O adicional noturno é um direito previsto na Lei Complementar Distrital no 840/2011 e na Lei no 8.112/1990, sem qualquer restrição específica para servidores em cargos comissionados ou funções de confiança.
A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ reconhece que a dedicação integral dos cargos em comissão não impede a percepção do adicional noturno, pois este remunera o desgaste à saúde decorrente da jornada noturna, independentemente do regime de trabalho.
O art. 4o do Decreto Distrital no 29.018/2008 apenas estabelece a sujeição dos cargos comissionados à dedicação integral, mas não veda expressamente o pagamento do adicional noturno, razão pela qual sua aplicação não afasta o direito ao benefício.
O precedente citado pelo agravante não possui efeito vinculante e não se sobrepõe à jurisprudência majoritária, que reconhece o direito dos servidores ao adicional noturno.
Diante da previsão legal e da orientação jurisprudencial amplamente majoritária, impõe-se a manutenção da sentença, garantindo o pagamento do adicional noturno aos agentes de trânsito ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno provido para afastar a intempestividade da apelação. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
O adicional noturno é compatível com o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, pois possui natureza indenizatória pelo desgaste decorrente do trabalho noturno, sem relação com a dedicação integral prevista no regime jurídico dos servidores públicos.
A ausência de vedação expressa na legislação distrital impede a supressão do adicional noturno, devendo ser assegurado seu pagamento aos servidores que laboram naquele período.